Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718362-08.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SERVEMAIS LTDA - EPP AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IMOBILIÁRIA SERVEMAIS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA: “Trata-se de ação pelo rito comum ajuizada por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA em desfavor de IMOBILIÁRIA SERVEMAIS LTDA EPP. Narra a autora, em síntese, que em outubro de 2018, celebrou com a parte requerida Celebrou contrato de locação de imóvel urbano não residencial, para funcionamento de academia de ginástica, denominada SMARTFIT, com valor atual do aluguel mensal de R$ 18.507,26. Alega que em razão da Pandemia da COVID-19, ficou muito tempo fechada e que ainda não pode funcionar com a sua capacidade total, o que reduziu drasticamente seu faturamento, gerando desequilíbrio contratual. Pretende a suspensão do aluguel das competências de janeiros e seguintes, até o levantamento total das restrições impostas ao comércio. Subsidiariamente, requer a redução do valor cobrado a título de aluguel, no patamar de 50%, ou a um percentual determinado por este Juízo, bem como a troca índice de correção do aluguel de IGP-M para IPCA – IBGE. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A autora pretende a tutela de urgência pra suspender a cobrança dos aluguéis a partir de janeiro de 2021, até o retorno do funcionamento normal de suas atividades. Alternativamente, pretende a redução em 50% do valor do aluguel, ou outro percentual a ser arbitrado, bem como a troca do índice de correção do contrato de locação. A Pandemia da Covid-19, representa evento imprevisto e de força maior, que trouxe notória dificuldade econômica, com milhões de brasileiros desempregados. As academias esportivas sofreram drasticamente com a proibição de não poderem funcionar, por se tratarem de locais de alto risco de contaminação pelo SARS COV 2. Nesse passo, o ônus dos prejuízos em relação à Pandemia deve ser suportado por todos, a fim de que os impactos sociais e econômicos não sejam maiores. Diante da dificuldade que as lojas em shopping centers vêm passando em razão da Pandemia da Covid-19, tenho que possível a redução do valor de locação, até julgamento da demanda. Nesse sentido, os precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. I - A pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes, art. 317 do CC. Mantida a r. sentença que acolheu o pedido de redução do valor do aluguel em 50% durante o período em que a empresa permaneceu impedida de exercer sua atividade comercial de salão de beleza. II - A sucumbência na demanda foi recíproca e proporcional, logo, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos respectivos ônus. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1327224, 07130221720208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. DEFERIMENTO. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. 25% DO VALOR. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. 1. Recurso tirado contra decisão que, em ação revisional de aluguel de loja em shopping na qual a agravada alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel. 2. Os elementos de convicção não se mostram suficientes a permitir a suspensão da r. decisão agravada que, atenta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicou a redução de 25%, nos meses de agosto e setembro de 2020. 3. O percentual definitivo a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução da ação com a análise do faturamento da agravada-autora. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1320016, 07401276920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não é o caso de suspensão do pagamento dos aluguéis, mas de redução em 50% do valor atualmente pago, de R$ 18.507,26. Eventual troca de reajuste será examinado com o mérito da demanda. Assim, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para reduzir o valor da locação, a partir de janeiro/21, em 50% de R$ 18.507,26, sem aplicação de reajuste, até o julgamento da demanda.” A Agravante sustenta (i) que deve ser observado o foro de eleição previsto no contrato de locação (Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF); (ii) que, levando-se em consideração o atual valor locatício, o valor da causa deve ser de R$ 261.923,88, e não R$ 21.826,99; (iii) que a presente ação afronta a coisa julgada formada na ação revisional que tramitou na 2a Vara Cível de Samambaia/DF; (iv) que há carência de ação porque não foi respeitado o prazo trienal previsto no artigo 19 da Lei 8.245/1991; (v) que não há impedimento ao funcionamento de academias de ginástica e assim não procede a redução do aluguel; e (vi) que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos incalculáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 26325674 e 26325678). É o relatório. Decido. As alegações de incompetência, impugnação ao valor da causa, carência de ação e coisa julgada versam sobre matérias alheias à decisão agravada, de sorte que não podem ser conhecidas no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A pandemia COVID-19 em princípio legitima a revisão temporária do valor do aluguel, não obstante a retomada da atividade empresarial da Agravada. Trata-se de evento imprevisível que ocasionou grave disfunção do quadro obrigacional apto a respaldar, no plano da cognição sumaria, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma dos artigos 317 e 421-A do Código Civil. Nessa ordem de ideias, a redução temporária de 25% do valor do aluguel parece preservar, neste momento de instabilidade econômica, a comutatividade obrigacional da locação. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para reduzir em 25% o valor do aluguel até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator